Tribunal: STF
Processo: ARE 1397166
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFASTAR OU PROCURAR AFASTAR LICITANTE POR MEIO DE OFERECIMENTO DE VANTAGEM (ART. 95, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOIS RÉUS. RECURSOS DAS DEFESAS.



    PRELIMINARES DO RECORRENTE MARCOS. - NULIDADE PROCESSUAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OBSTADO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE IMPEDE O BENEFÍCIO. ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO COLEGIADO. - DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU QUE NÃO FOI LOCALIZADO PARA SER SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO. CIÊNCIA DO CAUSÍDICO ANTERIOR ACERCA DO ATO JUDICIAL. COMUNICAÇÃO POR TELEFONE EFETUADA AO ACUSADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. DEVER DO ACUSADO EM INFORMAR O JUÍZO SOBRE A MUDANÇA DE ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA NÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXEGESE DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ATO PROCESSUAL VÁLIDO. - ILICITUDE DA CAPTAÇÃO AMBIENTAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRAVAÇÃO REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INDUÇÃO À PRÁTICA CRIMINOSA NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE PREPARADO AFASTADO. ILÍCITO OCORRIDO DELIBERADAMENTE PELO ACUSADO SEM QUALQUER INTERFERÊNCIA DIRETA DOS POLICIAIS MILITARES. CASO DE FLAGRANTE ESPERADO. PREFACIAIS AFASTADAS. 



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POSTULADO PELOS APELANTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. ACUSADOS QUE AGIRAM NO INTUITO DE FRAUDAR O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NO PREGÃO PRESENCIAL AO PROCURAREM AFASTAR OS DEMAIS LICITANTES MEDIANTE O OFERECIMENTO DE VANTAGEM ECONÔMICA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E AGENTES PÚBLICOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO ASSOCIADO AO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ÔNUS DA PROVA SATISFEITO PELA ACUSAÇÃO. ERRO DE TIPO. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CABIMENTO. DELITO CONSUMADO. OFERTA DE VANTAGEM PARA DEMAIS CONCORRENTES E NÃO SOMENTE AOS POLICIAIS MILITARES DISFARÇADOS. CRIME FORMAL. INSTANTÂNEO. SUJEITO ATIVO DO CRIME QUALQUER PESSOA QUE AFASTA OU PROCURA AFASTAR LICITANTE. DOLO CONFIGURADO. TIPIFICAÇÃO CONFIRMADA. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    PLEITO DO RECORRENTE DERLI. TESES VENTILADAS EM ALEGAÇÕES FINAIS QUE NÃO FORAM OBJETO DE ANÁLISE PELO TOGADO SINGULAR. NÃO OCORRÊNCIA. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO QUANTO AS RAZÕES DA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 90 DA LEI DE LICITAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. VERBOS DO TIPO PENAL QUE NÃO SE CONFUNDEM. AFASTAR OU PROCURAR AFASTAR QUE PREVALECEM NA INTENÇÃO DOS APELANTES. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS NOS AUTOS QUE IMPEDEM A SUA APLICAÇÃO. AFASTAMENTO DO EFEITO CONDENATÓRIO DA PERDA DO MANDATO ELETIVO DE VEREADOR. POSSIBILIDADE. PENALIDADE APLICADA COMO CONSEQUÊNCIA AUTOMÁTICA DA CONDENAÇÃO. VEDAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA INEXISTENTE. OFENSA AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE.



    PEDIDO DO RECORRENTE MARCOS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. MAGISTRADO QUE ADOTOU A PROVIDÊNCIA NA ORIGEM. DISPENSA DA REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA NA SENTENÇA DE IMPOSIÇÃO DE REPARAR QUALQUER PREJUÍZO MÍNIMO SUPORTADO PELA MUNICIPALIDADE DE CHAPECÓ. PREJUDICADO.



    RECURSO DE DERLI MAIER CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE MARCOS ALBEIRICE DA ROCHA PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente